Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA CONJUNTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL DE TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de origem acolheu a impugnação à penhora apresentada por terceiro, cônjuge da executada, e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verba salarial depositada em conta bancária conjunta, pertencente exclusivamente ao impugnante. O agravante postulou a reforma da decisão, alegando possibilidade de relativização da impenhorabilidade em razão do baixo valor penhorado e da inexistência de outros meios eficazes de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora realizada sobre valores depositados em conta bancária conjunta, quando comprovado que tais valores possuem natureza salarial e pertencem exclusivamente a terceiro, cônjuge da parte executada e estranho à relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, salvo exceções previstas nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, que não se verificam no caso concreto.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, mesmo em conta conjunta, valores oriundos de salário mantêm sua natureza alimentar e, comprovadamente pertencendo a terceiro estranho à execução, são impenhoráveis.
5. A relativização da impenhorabilidade somente é admitida nos casos expressamente previstos em lei, como o pagamento de dívida alimentar ou quando os valores bloqueados ultrapassarem cinquenta salários-mínimos mensais, o que não ocorreu.
6. Não houve insurgência do agravante quanto à comprovação de que os valores pertencem exclusivamente ao cônjuge da executada, o qual apresentou contracheques e extratos bancários indicando a origem e a titularidade dos recursos.
7. A ausência de comprovação do regime de bens entre o impugnante e a executada não afasta a incidência da proteção legal sobre proventos do trabalho de terceiro estranho à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É inválida a penhora realizada sobre valores depositados em conta bancária conjunta quando comprovado que tais valores têm natureza salarial e pertencem exclusivamente a terceiro estranho à execução.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, somente pode ser relativizada nas hipóteses legais expressamente previstas, não se aplicando ao caso de dívida não alimentar nem quando os valores não excedem cinquenta salários-mínimos mensais.
3. A proteção conferida à verba alimentar se estende a terceiro alheio à lide, ainda que em conta bancária conjunta com a parte executada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2o; CC, art. 1.659, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1748390, AI 0719135-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 23.08.2023, DJE 09.10.2023; TJDFT, Acórdão 1762409, AI 0703287-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023, DJE 13.10.2023.